Tribunal: TJMT
Processo: 0013141-49.2001.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013141-49.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CHIMATTI PESENTI - CPF: 726.091.178-68 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ROSANIA VIEIRA GONCALVES VIDAL - CPF: 246.491.472-04 (APELADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 316.187.582-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECONHECIMENTO INDEVIDO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

No caso em análise, não se constata a suspensão do processo e nem a desídia por parte do credor, que, ao longo do processo executório, adotou diligências necessárias, formulando diversos pedidos e se manifestando sempre que intimado, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Luiz Chimatti Pesenti
em face da sentença de ID 223955337, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de
Rosania Vieira Gonçalves Vidal
e
Tarcio Moreira de Oliveira
.

A sentença julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente.

O Apelante requer a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre impulsionou o processo tempestivamente e realizou as providências solicitadas pelo juízo ou secretaria.

Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, durante o lapso prescricional, não se consolidando pelo simples decurso do tempo.

Afirma que a prescrição por não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora depende da falta de diligência do Exequente, o que não ocorreu no caso.

Traz diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, acrescentando ser indevida a prescrição.

Aponta que os Apelados dilapidaram o patrimônio e que a demora na localização de bens penhoráveis não pode ser imputada ao Apelante.

Contrarrazões dos Apelados em ID 223955376, pugnando pelo desprovimento do apelo. Subsidiariamente, prequestiona a aplicação ao caso dos artigos 921, §4o do Código de Processo Civil e 206, §3o do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado em
03/12/2001
, conforme petitório de id n. 26792074.

A tentativa de arresto/penhora restou infrutífera pelo fato do bem não pertencer ao executado (id n. 26792082),
02 de maio de 2002
, momento que se inicia o prazo de um ano de suspensão processual.

O processo se encontra
em 2024
, sem satisfação do crédito e localização de bens a penhora.

O direito material debatido na fase cognitiva prescreve
em 5 anos
decorrência da execução da sentença homologatória,
e passado 22 anos não houve a satisfação do crédito.
(...)” – sic.

Da análise acurada dos autos, se observa que se trata de cumprimento de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 223954726 e ID 223954730) e que, de fato, a execução teve início na data 03/12/2001 (ID 223954731).

No entanto, ao contrário do que consta no julgado, a tentativa infrutífera de penhora na data de 02/05/2002 não deu início à suspensão do processo, tanto é assim que posteriormente houve penhora de quotas sociais da empresa TRR Amazon Diesel LTDA, de propriedade dos Executados (03/06/2004 - ID 223955170).

Ocorre que, na data de 25/11/2005, os Executados/Apelados apresentaram Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade da citação, a qual foi acolhida apenas na data de 22/06/2007 (ID 223955241), ocasião que reiniciou-se a marcha processual para a devida angularização processual.

Nesse contexto, apenas na data de 29/09/2010 foi proferido pelo juízo
a quo
novo despacho para a citação dos Executados (ID 223955256), ou seja, após 3 (três) anos.

Posteriormente, o Exequente/Apelante protocolou petição solicitando

a citação dos Executados/Apelados na data de 18/07/2011, todavia o mandado foi expedido tão somente 02/07/2015, ou seja, quase 4 (quatro) anos depois, conforme se vê em ID 223955258 e ID 223955262.

Além disso, após o Exequente/Apelante recolher na data de 14/08/2015 (ID 223955269) as taxas para distribuição de carta precatória com a finalidade de citar a parte contrária, observa-se que o Oficial de Justiça certificou que a diligência restou infrutífera apenas em 19/12/2016 (ID 223955660), ou seja, mais de 1 (um) ano depois, e a missiva foi devolvida apenas em 13/02/2017 (ID 223955660). Nesse período, aliás, o Oficial de Justiça foi intimado para devolver o mandado cumprido, sem êxito.

Se não bastasse, o Exequente/Apelante indicou novo endereço, na data de 07/05/2018 (ID 223955669), mas a resposta positiva ocorreu apenas em 26/07/2022, conforme se vê da certidão de ID 223955695.

Em seguida, iniciou-se as tentativas de busca de bens dos Executados/Apelados, com diligências que foram parcialmente frutíferas, conforme se verifica em ID 223955319

(Sisbajud) e ID 223955328 (Renajud).

Dessa forma, analisando o trâmite processual, resta evidenciado que não houve a suspensão
da ação executiva, como consignado, e ainda durante todo o período de tramitação do feito o Exequente/Apelante atuou com a diligência exigida, apresentando manifestações tempestivas.

O que se constata, em verdade, é que a morosidade na tramitação do feito decorre do próprio Judiciário, como acima destacado, haja vista que em diversas oportunidades o processo ficou paralisado por anos após cada ato processual realizado.

Assim, é inconteste a inexistência de desídia do credor em impulsionar o feito, não deixando o processo inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material (5 anos), circunstância que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – destaquei.

Frisa-se que da leitura dos autos se revela incontroverso o fato do Exequente ter adotado diversas diligências para assegurar o seu direito e satisfazer o crédito.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente, instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante, somente se verifica quando este, ciente do ônus de impulsionar a execução, deixa de fazê-lo, permitindo que o processo permaneça inerte por um período igual ou superior ao prazo prescricional da ação.

Convém pontuar que, ao contrário do que afirma os Apelados, o prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sendo inaplicável o artigo 206, §3o, inciso I, do referido Código.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL: QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC).
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR À 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO FIM DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. (...) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE O EXECUTADO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA E EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00540360520228160000 Pato Branco 0054036-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Horacio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023) – destaquei.

Por fim, registra-se que a nova redação do §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei no 14.195/2021, embora tenha aplicação imediata aos processos em andamento, não retroage para alcançar atos processuais já praticados, produzindo efeitos apenas sobre aqueles realizados a partir de sua vigência, ou seja, após 26/08/2021, em conformidade com o artigo 14 do Código Processual (Princípio da Irretroatividade da Lei Processual).

Dessa forma, inexistindo a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a única solução cabível é a reforma da sentença.

Os pedidos de busca de bens deverão ser apreciados pelo juízo
a quo
, a fim de se evitar a supressão de instância.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024